Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ENCERRAMENTO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, trata-se de ação de rescisão de contrato de seguro saúde coletivo com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos. Embora alegue não ter ingerência na atividade, não somente a vinculação jurídica das partes é incontroversa, como é o apelante, empresa seguradora, responsável direto pela operação do plano e cobrança dos valores em discussão. Assim, evidenciada a pertinência subjetiva da ação. Definição sobre efetiva caracterização de cobrança indevida e atribuição de responsabilidades encerra matéria reservada ao mérito. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Como previsto no art. 11 da Resolução Normativa 412/2016 da ANS, as solicitações de exclusão de beneficiário em contrato coletivo por adesão têm efeito imediato. Caso em que demonstrada tanto a anterior exclusão de beneficiários, quanto a posterior retirada dos beneficiários remanescentes com a contratação de seguro-saúde com outra seguradora, além de evidenciada a inequívoca ciência do apelante no mesmo período. Assim, conforme definido em sentença, são indevidas as cobranças realizadas nos meses posteriores ao desligamento dos beneficiários.
3. Diante do encerramento da relação contratual, não há que se falar ressarcimento por abatimento ou compensação em faturas posteriores, devendo o montante cobrado indevidamente ser objeto de restituição pecuniária.
4. O valor da condenação tem respaldo nas faturas emitidas pela própria operadora. Ademais, não comprovado, nem especificado eventual excesso.
5. Recurso conhecido e desprovido.